Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO EMPRESARIAL. REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. Deve-se analisar a aplicabilidade do Princípio da Imprevisão nas relações contratuais, autorizando-se a modulação das obrigações, quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna excessivamente onerosa para uma das partes. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor.
3. No caso dos autos, a despeito dos graves efeitos causados pela pandemia do vírus Sars-Cov-2, verifica-se ter a pactuação sido firmada entre as partes em 22 de outubro de 2020, ou seja, quando os efeitos econômicos causados pela pandemia já eram amplamente conhecidos. Assim, tratando-se a pandemia de fato iniciado antes mesmo da formalização da pactuação entre as partes, incabível a revisão contratual com fundamento na Teoria da Imprevisão.
4. A cláusula 3.2 do Termo de Confissão de Dívida (ID 48997693 – pág. 3), prevê que, caso o pagamento do débito não seja efetuado, a confidente devedora arcará com o pagamento das custas judiciais e extrajudiciais, bem como dos honorários de advogado à razão de 20% (vinte por cento) do valor total das obrigações assumidas.
5. Em face de expressa previsão contratual convencionando honorários em caso de cobrança judicial, bem como sua previsão legal para cobrança em caso de mora do devedor, é possível a inclusão dessa verba honorária no patamar estipulado sobre o valor do débito. 5.1. a referida verba honorária se trata de honorários convencionais, e, portanto, possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, que vieram a ser arbitrados pelo Juízo a quo.
6. Os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, consubstanciado na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido. Além disso, conforme Enunciado no 21 da Jornada I de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, “Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais.”
7. A contratação foi livremente pactuada entre as partes, estando inserida dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre os contratantes. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 7.1. Afastada anteriormente a tese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em anulação ou revisão dos termos contratuais.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.